Tribunal: STF
Processo: RE 1300710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) em face de acórdão proferido, por maioria de votos, pelo 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), em sessão ocorrida em 26/11/2019, assim ementado (e-STJ, fls. 7.242/7.243):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Como se observa da decisão proferida monocraticamente, os fundamentos utilizados para embasar o julgado não se limitam ao fato de o agente exercer a função de vereador, mas sim, na impossibilidade de a Constituição Estadual fixar novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, não se mostrando relevante o fato de a decisão proferida na ADIn nº 2553/MA fazer referência a cargos e funções diversos do mandato eletivo de Vereador.
    Destaca-se que tal espécie de matéria, ao ser inserida na norma constitucional, limita seu alcance. Tratando-se de norma restritiva deve, portanto, ser interpretada restritivamente. Dessa forma, a ausência de menção aos Vereadores no bojo da Constituição Federal, quando do tratamento dos foros por prerrogativa de função, impede a análise ampliativa do artigo 125 §1º da Lei Maior, razão pela qual o artigo 161, inciso I V, alínea “d”, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro carece de eficácia em sua própria origem.
    Corroborando o destacado no parágrafo anterior, o artigo 29 da Constituição Federal, em seu inciso X, constante do Capítulo IV, que trata dos municípios, limita o julgamento perante o Tribunal de Justiça ao Prefeito, não fazendo referência aos vereadores.
    Significa dizer que este tema é de repetição obrigatória nas constituições estaduais, o que desidrata, por completo, a normatividade constante do artigo 16 1, inciso I V, alínea “d”, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Até porque, acabaria por tornar letra morta aquela disposição imperativa do texto da Lei Maior.
    Impossível a submissão, de ofício, da presente matéria ao conhecimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerando que dita matéria, ou seja, a norma constante do artigo 16 1, inciso I V, alínea ‘d’, 3, encontra-se submetida ao exame do Supremo Tribunal Federal, na ADIn nº 558/RJ, sendo atualmente Relatora a Ministra Carmen Lúcia (o anterior era o Ministro Sepúlveda Pertence).
    DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, alegando que “a delimitação do foro por prerrogativa de função para autoridades que praticam crimes comuns apresenta nítida relevância social e jurídica”, bem como ter havido o prequestionamento da matéria constitucional suscitada e estarem presentes todos os pressupostos para o seu cabimento (e-STJ, fls. 7.266/7.286).
    Sustenta que o acórdão violou o art. 5°, caput, o art. 25 e o art. 125, § 1º, c/c art. 102, I, “b”, todos da CF/88, “ao não interpretar o artigo 161, IV, alínea ‘d’, item 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro em consonância com aqueles dispositivos constitucionais, não reconhecendo sua constitucionalidade”, já que, de modo diverso, teria entendido que a norma prevista na Constituição estadual não está em sintonia com a CF/88, sob o argumento de impossibilidade de fixação de foro por prerrogativa de função em Constituição Estadual
    Para tanto, argumenta, inicialmente, que “a decisão proferida na arguição de inconstitucionalidade julgada pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro referida no v. acórdão recorrido não tem eficácia erga omnes; logo, não vincula processo diverso daquele em que foi suscitado o incidente”.
    Acrescenta que a CF/88, em seu art. 125 § 1º, autoriza às Constituições estaduais a definição da competência de seus respectivos Tribunais de Justiça, razão pela qual o Estado do Rio de Janeiro teria estabelecido competência ratione personae em relação aos Vereadores, de modo a garantir “a preservação e observância da simetria”, já que o cargo de parlamentar municipal “encontra simetria com aqueles aos quais a Constituição da República Federativa do Brasil garante a prerrogativa de foro”.
    Alega que no mesmo sentido ora defendido há precedentes dessa SUPREMA CORTE, onde, “quando dos julgamentos da ADI 2587, da ADI 541 e do HC 70.47, nos quais, com âncora no disposto no art. 125, § 1º, da Constituição da República, se reconheceu a legitimidade do constituinte estadual para fixar a competência do Tribunal de Justiça e, por conseguinte, estabelecer a prerrogativa de foro às autoridades que desempenham funções similares na esfera federal”.
    Aduz que tal possibilidade ainda pode ser extraída do enunciado da Súmula 721/STF e que “prerrogativa de foro tem por desiderato impedir ou minimizar influências políticas, as quais se fazem muito presentes em especial nas comarcas do interior”. Cita, por fim, dois precedentes que, em sua visão, vão ao encontro da pretensão ora formulada (RE 464.935/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, publicado em 27/6/2008; e HC 74.125/PI, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, publicado em 11/4/1997).
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, “reformando-se o v. Acórdão recorrido reconhecendo a constitucionalidade do artigo 161, IV, alínea d, “3”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de modo a fixar a competência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o julgamento de Vereadores por crime comum quando praticado durante o exercício do cargo e relacionado às funções nesse desempenhadas, como ocorre na presente hipótese”.
    Em suas contrarrazões, os recorridos CLAUDIA LAUAND, GERSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e ROSANA GOMES DA COSTA SANTOS defendem a não admissão do apelo e, caso admitido, pelo seu não provimento (e-STJ, fls. 7.314/7.319). 
    Sustentam, para tanto, que “os argumentos que fundamentaram o v. acórdão vergastado estão em absoluta consonância com a Constituição da República, além de ter se pautado no entendimento deste Colendo Supremo Tribunal, haja vista que o declínio de competência se justificou com base na decisão proferida na ADIN 2553, relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes”. Acrescentam que o fundamento apresentado pelo recorrente quanto à necessidade de se preservar o princípio da simetria também não se coaduna com os termos da proposta de Súmula Vinculante nº 131 (“São inconstitucionais normas de Constituições Estaduais que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria”), apresentada pelo eminente Min. DIAS TOFOLLI, embora ainda não aprovada. Por fim, argumentam pela existência de “tamanha controvérsia”, consistente no fato de o ora recorrente também ser o autor da ADI 558/RJ, que trata sobre a inconstitucionalidade de foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Estadual, contestando exatamente a constitucionalidade, dentre outros dispositivos, do artigo 161, inciso IV, alínea “d”, item 3, da Constituição Carioca.
    Devidamente intimados, os recorridos ROSANA GOMES DA COSTA SANTOS, JOSÉ LEONARDO VASCONCELLOS DE ANDRADE, EUDIBELTO JOSÉ REIS, RONNY SANTOS CARREIRO, ROCSILVAN REZENDE DA ROCHA, LUCIANO DOS SANTOS CÂNDIDO e GERSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR não apresentaram contrarrazões no prazo legal (e-STJ, fl. 7.320)
    O Tribunal de origem admitiu o apelo por considerar satisfeitos os pressupostos legais. Alegou “que a questão versa sobre inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que fixa foro por prerrogativa de função para vereadores” e que tal debate “cinge-se à interpretação e alcance das normas previstas contrariou os artigos 5º, caput, 25 e 125, §1º, c/c 102, I, b, da Constituição da República ao não interpretar o artigo 161, IV, alínea ‘d’, item 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo, apenas, o exame de matéria estritamente jurídica, tendo sido os artigos apontados como violados devidamente prequestionados, conforme se verifica na fundamentação do acórdão recorrido” (fls. 7.322/7.324).
    É relato do essencial.
    Trata-se, na origem, de denúncia autuada sob o número 0026636-71.2018.8.19.0000, proposta pelo MP/RJ, em 21/5/2018, perante o Tribunal de Justiça estadual, em face de LUCIANO DOS SANTOS CÂNDIDO, CLAUDIA LAUAND, ROCSILVAN REZENDE DA ROCHA, RONNY SANTOS CARREIRO, EUDIBELTO JOSÉ REIS, JOSÉ LEONARDO VASCONCELLOS DE ANDRADE, todos Vereadores do Município de Teresópolis, além de GERSON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e ROSANA GOMES DA COSTA SANTOS, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP, de concussão, previsto no art. 316 do CP, de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, e de peculato desvio, previsto no art. 312, caput, do CP (e-STJ, fls. 2/18). Acompanhou a exordial acusatória cota ministerial indicando as diligências a serem efetivadas (e-STJ, fls. 19/24).
    Segundo consta, os Vereadores denunciados, teriam, em tese, se associado para exigir do ex-Prefeito MARIO DE OLIVEIRA TRICANO a indicação de empresas para a execução de serviços mediante fraude à necessária concorrência pública, bem como a nomeação de pessoas por eles indicadas para ocuparem cargos comissionados no Poder Executivo, com desvio das respectivas remunerações, com o fim de enriquecimento ilícito e em prejuízo ao erário municipal.
    Os Desembargadores que integram o 2º Grupo de Câmaras Criminais do TJ/RJ, em sessão realizada no dia 8/8/2018, acordaram, por unanimidade, em receber a denúncia (e-STJ, fls. 2.784/2.799).
    Monocraticamente, em decisão proferida em 12/8/2019, o Desembargador ANTONIO EDUARDO F. DUARTE, relator do caso, referindo-se ao julgado por esta CORTE na ADI 2.553/MA, declinou da competência para o primeiro grau de jurisdição, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 7.124/7.126):
    “Em verdade, sequer pela ótica do princípio da simetria teria conformidade constitucional a criação originária de foro por prerrogativa de função para Vereador, quando na esfera Estadual a simetria com os Deputados Federais é dos membros da Assembleia Legislativa e não dos Vereadores.
    Porém, o Acórdão do egrégio STF vai além, vez que registra que a Constituição Federal criou hipóteses de foro de prerrogativa de função nas três esferas: federal, estadual e municipal.
    De fato, como se vê no artigo 29, inciso X, da Constituição Federal, caso de foro por prerrogativa de função para Prefeitos Municipais, quando reputou necessário, o texto constitucional estabeleceu expressamente caso de foro de prerrogativa de função em nível municipal.
    Desta forma, não cabe à Constituição Estadual criar novos casos de foro por prerrogativa de função, pelo que, a partir do entendimento do STF, declina-se da competência para o primeiro grau de jurisdição e determina-se o imediato encaminhamento do processo para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis, Juízo que já atua acompanhando as condições fixadas para cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
    Irresignado, o MP/RJ interpôs Agravo Interno que, após a manutenção da decisão, em juízo de retratação (e-STJ, fl. 7.227), foi incluído em pauta para julgamento no órgão colegiado, o qual proferiu o acórdão ora recorrido pela via do apelo extremo ministerial (e-STJ, fls. 7.242/7.254).
    É o relatório. DECIDO.
    Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 
    Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado.
    Na mesma oportunidade, o Plenário entendeu pela imediata aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso, ressalvando-se todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687/SP (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999). 
    Fixou-se, ainda, o marco temporal definidor da prorrogação da competência: 
    “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.
    A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro.
    Feitos esses esclarecimentos acerca do assunto, merece destaque o recente julgamento realizado nos autos da ADI 2.553/MA, no qual fiquei como redator para o acórdão. Durante a sessão realizada pelo Plenário da CORTE, em 15/5/2019, salientei que: 
    “Presidente, a questão discutida nesta ação direta, em que pese a jurisprudência e o entendimento que vêm se formando ao longo do tempo, me parece dever ser resolvida a partir de uma escolha. Ou uma interpretação restritiva da ideia de foro por prerrogativa de função, a partir dessa opção que seria uma opção minimalista, ou seja, partiria do art. 92 da Constituição, numa interpretação teleológica. 
    O art. 92 traz os órgãos do Poder Judiciário. Ao trazer os órgãos, prevê, em regra, primeira e segunda instâncias como juízo natural para todos aqueles que devam ser processados. Excepcionalmente, prevê determinadas prerrogativas de foro e não só para as autoridades federais. A Constituição estabelece algumas prerrogativas especificamente para autoridades federais, estaduais e municipais. Então nós poderíamos, a partir dessa ótica, entender que, a Constituição trouxe como regra a cognição plena para a questão criminal - primeira e segunda instâncias -, e quando quis excepcionou expressamente as autoridades. A título só exemplificativo, sabemos que, em relação às autoridades federais, excepcionou-se Presidente, Vice-Presidente, Parlamentares, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, cujo foro é o Supremo Tribunal Federal.
    Mas, no caso dos Estados, também: para os desembargadores, o foro é o Superior Tribunal de Justiça. Excepcionaram-se, além desses, os membros do Ministério Público estaduais, expressamente, conforme o art. 96, inciso III; os próprios magistrados. Então, não ficou só na União; os Estados também. E, nos Municípios, o art. 29, X, excepcionaram-se os prefeitos.
    Essa seria, a meu ver, uma primeira opção, a partir de regra e exceção, considerando a organização estrutural do Poder Judiciário em duas instâncias. E, quando o legislador constituinte assim o quis, excepcionou.
    Sempre defendi, mesmo antes de poder ingressar aqui no Supremo Tribunal Federal, que, nesse caso, não se aplicaria a regra da simetria, exatamente porque a Constituição Federal previu autoridades dos três níveis.
    Agora, também não é desarrazoado - e é forte tal interpretação – que uma das características do federalismo, dentro da tríplice capacidade que tem o ente federado, é a prerrogativa de se auto-organizar por meio das suas Constituições estaduais. Ou seja, cada Estado-membro se organiza por meio das Constituições estaduais, obviamente, observados os princípios da Constituição Federal.
    E aí o art. 125, § 1º, prevê que: 
    ‘§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça."
    Então, também, essa interpretação vem sendo dada, ao longo do tempo, no Supremo Tribunal Federal. Com base no art. 125, § 1º, as Constituições estaduais poderiam, ao organizar o Poder Judiciário, estabelecer os foros diferenciados. A título exemplificativo, a Constituição da Bahia estabelece foro para 4.578 vereadores no Tribunal de Justiça, assim como o faz a Constituição do Amazonas para todos os vereadores. A do Piauí o estabelece foro para 224 vice-prefeitos e 2.143 vereadores. A Constituição do Rio de Janeiro o estabelece para vice-prefeitos e vereadores, além de secretários de Estado, diretores e presidentes de entidades da Administração Direta.
    Mas essa segunda interpretação, a meu ver, levaria à conclusão não da simetria, ou não do estabelecimento caso a caso de que "esse cargo é razoável ter foro, outro cargo não". Penso que esse posicionamento, com base no art. 125, § 1º, levaria à conclusão de que, no exercício do seu poder de auto-organização, o Estado-membro, com base no art. 125, § 1º, estabelece foro para quem quiser, podendo tornar exceção a regra igualitária de julgamento pelas primeira e segunda instâncias. Se decorre da característica do federalismo, isso seria previsto para quem quiser. Em tese, poder-se-ia estabelecer para todos os servidores públicos, por exemplo, dentro dessa linha de raciocínio, sem estabelecer uma terceira linha, que seria, realmente, a simetria, que, em princípio, também é muito excepcional. Porque a própria Constituição Federal, ao prever aos congressistas, determina, no art. 27, que se aplique o Estatuto dos Congressistas aos Deputados Estaduais, então nem se precisaria dessa previsão na Constituição estadual. Já se prevê de Governador no STJ e já se prevê de juízes e membros do Ministério Público no próprio Tribunal. Ou seja, as autoridades dos Três Poderes estaduais já têm a prerrogativa de foro prevista pela Constituição Federal.
    Se entendermos que o § 1º do art. 125, ao autorizar o estabelecimento das competências dos tribunais, autoriza a ampliação do foro, entendo que seria um cheque em branco. Devemos nos lembrar - hoje a realidade é diversa - que, à época da edição do art. 125, § 1º, existiam, em alguns estados, tribunais de alçada. A ideia do legislador constituinte, nos debates da Constituição, é que cada estado poderia, em virtude dos tribunais de justiça e de alçada, dividir a sua competência como melhor lhe aprouvesse. A ratio da norma não era a criação indiscriminada de foros privilegiados.
    Dessa forma, entendo realmente a plausibilidade das duas interpretações, mas afasto, Senhor Presidente - e peço vênia ao eminente Ministro Gilmar Mendes -, a interpretação de que o art. 125, § 1º, permitiria aos estados estabelecer, seja livremente, seja por simetria, prerrogativas de foro.
    Como disse, a Constituição Federal fez uma escolha. Como regra, ela estabeleceu a dupla instância. A regra é de que, não só com base no princípio do juiz natural, mas no princípio da igualdade, todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. Excepcionalmente, a Constituição Federal estabeleceu, como disse, exceções em nível federal, estadual e municipal, não se limitou somente às autoridades federais. Ela já foi estabelecendo uma cláusula.
    A manutenção da interpretação do Supremo Tribunal Federal - que, obviamente, aqui, por justiça, é a interpretação que vem sendo dada - continuaria permitindo realmente algo absolutamente fora dos padrões normais. Nada justifica que 4.578 vereadores sejam processados pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Não há nem a proximidade com o fato, a possibilidade de uma investigação mais próxima, sendo que, se a Constituição quisesse, teria feito, no art. 29, com os vereadores, em relação ao foro, o que fez com a imunidade material. Quando quis a previsão da imunidade material igual a deputados federais, o fez. Quando não quis a extensão de um foro, não o fez.
    Então, essa é a interpretação que me parece mais consentânea com o conjunto da Constituição. A prerrogativa de foro é uma excepcionalidade - a meu ver, em vários casos, uma boa excepcionalidade, mas é uma excepcionalidade - que a Constituição Federal estabeleceu. A abertura por parte do § 1º do art. 125 transformaria a exceção em regra. Se, amanhã, todos os estados, pela Constituição estadual, quiserem estender livremente o foro, poderiam fazê-lo.
    [...]
    Realmente a questão é extremamente complexa, mas, ao se admitir que o § 1º do art. 125 pode estabelecer, então pode estabelecer para defensor público, para delegado, para vereador, para todas as carreiras públicas. Essa é uma questão que entendo que seria uma interpretação extensiva.
    O que ocorre? Como eu disse, a Constituição, a meu ver, se preocupou já em definir, para as autoridades estaduais, as prerrogativas de foros. Ficariam sobrando - e as questões foram levantadas agora pelo Ministro Gilmar -, os secretários de Estado e os comandantes das forças policiais, principalmente no caso da Polícia Militar, que a Emenda 18 transformou em militares dos Estados. Nesse caso, e somente nesses dois casos, em virtude, a meu ver, do art. 28 da Constituição, que, ao organizar todo o Poder Executivo Estadual, remete, inclusive, a eleição, prazo, ou seja, remete tudo ao art. 76 e seguintes, ela estabeleceu diretamente uma simetria: não há nenhum Estado que possa não ter vice-governador; não há nenhum Estado que não tenha, como auxiliares diretos, os secretários de Estado; não há nenhum Estado que não possa, ou possa optar, por não ter uma Polícia Militar, militares dos Estados, ou que, dentro dessa organização, não possa estabelecer Procuradoria Geral do Estado, como na maior parte das vezes, como secretária, assim como AGU é ministro.
    Então, aqui, na verdade, a interpretação teleológica da Constituição, a meu ver, permitiu que, excepcionalmente, de forma mais direta, o legislador constituinte tenha estabelecido os foros, as exceções, as prerrogativas de foro para todo o Legislativo Estadual, porque o faz, no art. 27, para todo o Judiciário, porque, para desembargadores, a previsão é expressa no art. 105, I, a, que se dá no STJ; e para os juízes a previsão também é expressa no art. 96, III, que é no Tribunal de Justiça, então, o segundo Poder. E, no caso do Executivo, combinando o art. 28 com art. 76, aí, sim - não foi expressamente falar do foro, mas foi do tratamento jurídico constitucional -, aqui, a simetria não é por interpretação, aqui, a simetria é por determinação constitucional. Não há uma regra, no Executivo estadual, que seja diversa do Executivo federal.
    Então, o vice-governador, os secretários de Estado, o comandante dos militares estaduais, por determinação expressa do art. 28, também teriam, a meu ver, foro, independentemente da Constituição Estadual estabelecer ou não.
    Agora, mais do que isso, me parece que a Constituição Estadual não pode discricionariamente escolher.
    Foi levantado da Tribuna - e entendo que é um argumento importante - a importância da Defensoria Pública, o paralelismo da Defensoria Pública com o Ministério Público em relação à atuação, à paridade de armas, mas, também, é verdade que, ao longo desses 30 anos, várias emendas alteraram o dispositivo constitucional da Defensoria, fortalecendo a Defensoria - Emenda nº 45, depois Emenda nº 74/2013, a Emenda nº 80. E nenhuma delas - poderia ter feito - estabeleceu a prerrogativa de foro em relação aos defensores, como não há também prerrogativa de foro para os defensores públicos federais, mesmo sendo defensor público o chefe da Defensoria Pública Federal.”
    Ao final, referido julgamento restou assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE ESTENDE FORO CRIMINAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A PROCURADORES DE ESTADO, PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSORES PÚBLICOS E DELEGADOS DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DEFENDIDAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.
    1. A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais.
    2. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal.
    3. Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal.
    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 81, IV, da Constituição do Estado do Maranhão.”
    O acórdão transitou em julgado em 25/8/2020, nos termos da certidão exarada naqueles autos em 10/9/2020.
    Percebe-se que seguindo a linha de que, em se tratando de uma norma restritiva deve ela ser interpretada restritivamente, o órgão máximo desta CORTE entendeu pela impossibilidade de se estender o foro por prerrogativa de função através de previsões ampliativas nas respectivas Constituições estaduais.
    Dessa forma, reforço que a prerrogativa de foro é uma excepcionalidade estabelecida pela Constituição Federal, ao passo que a abertura por parte do § 1º do art. 125, defendido pelo ora recorrente, transformaria a exceção em regra, abrindo-se margem indiscriminada para ampliações indevidas de competência originária, ainda que sob a justificativa de obediência ao princípio da simetria.
    A decisão impugnada se pautou na ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade acima referido, esclarecendo, acertadamente, ser irrelevante “o fato de a decisão proferida na ADIn nº 2553/MA fazer referência a cargos e funções diversos do mandato eletivo de Vereador”.
    A análise do caso concreto deve ser feita sob a égide do art. 161, IV, "d", "3", da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, in verbis:
    “Art. 161. Compete ao Tribunal de Justiça:
    [...]
    IV - processar e julgar originariamente:
    [...]
    d) nos crimes comuns e de responsabilidade:
    [...]
    3 - os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Vereadores;”
    Deve, ainda, ser analisado o art. 7º, parágrafo único, "e", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe:
    “Art. 7º - Os Grupos de Câmaras Criminais, que não contarão com estrutura física, no total de quatro, são assim compostos:
    [...]
    Parágrafo único - Cada Grupo, presidido pelo Desembargador mais antigo, tem competência para: Incisos e Parágrafo Único acima incluídos pela Resolução TJ/TP/RJ Nº 01/2015, de 22/06/2015.
    i) processar e julgar:
    [...]
    e) as ações penais instauradas contra os Prefeitos Municipais e Vereadores por crimes comuns, exceto os crimes dolosos contra a vida;”
    Após a detida análise dos documentos que formam o presente feito e dos mencionados artigos, entendo que o acórdão recorrido não merece reparo, pois concluiu acertadamente ao respeitar o princípio do juízo natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal). Isto porque a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado criaram novo caso de competência especial por prerrogativa de função, o que é incompatível com a decisão liminar concedida em controle concentrado, por esta CORTE, na ADI 558-MC/RJ.
    É dos autos que o provimento judicial proferido (afastamento da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar os recorridos) vai ao encontro com a jurisprudência sobre o tema no próprio Tribunal de Justiça, que na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, já preconizava, que:
     
    "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade".
    Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989, tanto na ação penal 01/90, quanto na Queixa Crime 35.
    Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, "d", "3", da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferiu decisão que tem plena aplicabilidade à espécie:
    “3. Controvérsia sobre a possibilidade de a Constituição estadual do Rio de Janeiro (art. 161, IV, d, “3”) estabelecer regra de competência da Justiça Federal quando fixa foro por prerrogativa de função.
    4. À época dos fatos, o tema relativo à prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro era bastante controvertido, mormente porque, em 28.5.2007, o TJ/RJ havia declarado sua inconstitucionalidade.
    5. Embora o acórdão proferido pelo Pleno da Corte estadual na Arguição de Inconstitucionalidade n. 01/06 não tenha eficácia erga omnes, certamente servia de paradigma para seus membros e juízes de primeira instância. Dentro desse contexto, não é razoável a anulação de provas determinadas pelo Juízo Federal de primeira instância. [...]” (HC 110.496/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04.12.2013).
    Nesse mesmo sentido, confira-se o RHC 108.496/RJ (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2014).
    Observe-se, ainda, que muito embora pendente o julgamento definitivo do mérito da causa, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a matéria, ao conceder liminar em controle concentrado (ADI 558-MC/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 16/08/91), onde, embora não tenham sido abordada